Tribunal: TJES
Processo: 5018914-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018914-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO. VÍCIO NA INDICAÇÃO DA PARTE DENUNCIADA. RETIFICAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou preliminar de prescrição, ao fundamento de que o pedido de denunciação à lide foi formulado dentro do prazo legal, apesar de erro inicial na indicação da parte denunciada.

O requerimento de denunciação foi apresentado no prazo de um ano contado da citação do segurado na ação principal, com posterior correção da parte denunciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o erro na indicação da parte denunciada, posteriormente corrigido, impede o reconhecimento da tempestividade do pedido de denunciação à lide e autoriza o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de denunciação à lide foi formulado dentro do prazo legal, o que demonstra o exercício tempestivo do direito de regresso.

O equívoco na indicação da parte denunciada constitui vício formal passível de correção, sem alteração do conteúdo do requerimento.

A retificação posterior não configura novo pedido, mas apenas ajuste formal, o que afasta a alegação de prescrição.

O despacho que ordena a citação retroage à data do requerimento, o que reforça a tempestividade do ato processual.

A decisão agravada limitou-se a afastar a prescrição, permitindo o regular prosseguimento do feito, sem prejuízo de futura análise quanto ao cabimento da denunciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de denunciação à lide apresentado dentro do prazo legal afasta a prescrição, ainda que haja erro inicial na indicação da parte denunciada. 2. A posterior retificação do polo passivo configura correção de vício formal e não compromete a tempestividade do exercício do direito de regresso.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5018914-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ20283-S, MAURICIO CORTE CHAGAS MEMORIA - RJ137775

VOTO

Em que pese as alegações recursais, a decisão monocrática destacou que a questão central não reside em saber se a efetiva citação da seguradora ocorreu após o prazo anual, mas, sim, se o direito de regresso foi exercido tempestivamente pelo segurado, ainda que com defeito formal na indicação da pessoa denunciada.

Conforme se extrai da própria decisão agravada, o pedido de denunciação à lide foi deduzido dentro do prazo de um ano contado da citação do segurado na ação principal, sobrevindo, posteriormente, a retificação da indicação da parte denunciada.

A decisão monocrática registrou expressamente que a correção posterior apenas ajustou a indicação da denunciada, sem alteração da substância do requerimento anteriormente formulado. Por oportuno, cito os seguintes trechos:

“[...] No caso, trata-se de vício passível de correção. O pedido de denunciação à lide foi apresentado em tempo oportuno, e a posterior retificação do polo passivo apenas ajustou a indicação da parte denunciada, sem alterar a substância do requerimento já formulado dentro do prazo legal. Assim, o equívoco inicial, por si só, não autoriza o reconhecimento da prescrição, sobretudo quando sanado no curso do processo.

Além disso, a interrupção da prescrição, na presente hipótese, deve ser analisada à luz da regra segundo a qual o despacho que ordena a citação retroage à data do requerimento. Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada limitou-se a rejeitar a preliminar de prescrição, permitindo o regular prosseguimento do feito para instrução e julgamento do mérito, de modo que eventual irresignação quanto ao cabimento da denunciação à lide poderá ser renovada no momento processual adequado, inclusive em eventual recurso contra a sentença, se mantida a inconformidade. [...].”.

Observa-se, assim, que a decisão monocrática analisou devidamente a matéria ao concluir que o equívoco inicial na indicação da denunciada, posteriormente sanado, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.